Tribunal: STF
Processo: HC 209536
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se alega, em síntese, nulidade na ação penal originária, pois “a sentença recorrida violou o art. 5.º, LVI da Constituição Federal e o art. 157, caput e §1º do Código de Processo Penal, ao se basear em provas ilícitas, isto é, em elementos de prova colhidos através de buscas domiciliar e veicular manifestamente ilegais, realizadas por policiais militares fora das hipóteses constitucionalmente admitidas (CF/88, art. 5.º, inciso XI) e com base em consentimento inválido e viciado dado pelo Paciente.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente